Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-98.2023.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000354-98.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 03426176130 - CNPJ: 46.174.554/0001-06 (RECORRIDO), WESLEN COSTA DE SOUZA - CPF: 023.598.271-70 (ADVOGADO), BRENO LOIOLA DE CARVALHO - CPF: 058.997.361-43 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 027.400.721-55 (ADVOGADO), AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA - CNPJ: 46.570.909/0001-86 (RECORRENTE), CLAUDIO ROGERIO DE PAULA - CPF: 167.531.568-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 027.400.721-55 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 03426176130 - CNPJ: 46.174.554/0001-06 (RECORRENTE), BRENO LOIOLA DE CARVALHO - CPF: 058.997.361-43 (ADVOGADO), WESLEN COSTA DE SOUZA - CPF: 023.598.271-70 (ADVOGADO), AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA - CNPJ: 46.570.909/0001-86 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), CLAUDIO ROGERIO DE PAULA - CPF: 167.531.568-01 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PACOTE DE VIAGENS. COMPRA CONTESTADA PELA CONSUMIDORA. UTILIZAÇÃO DA EMPRESA APENAS COMO PLATAFORMA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CADEIA DE CONSUMO ENTRE AS PARTES NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a empresa recorrente apenas funcionou como plataforma de pagamento, razão pela qual não possui responsabilidade pela contestação tida como indevida nos autos.

2. Ausência de nexo causal entre a conduta da empresa recorrente e o evento danoso.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
(R$22.300,76).

Em linhas gerais, nas razões recursais, defende-se o desacerto da decisão, por ser mera processadora do pagamento, inexistindo responsabilidade pelos fatos narrados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000354-98.2023.8.11.0008

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 03426176130 e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não entrega do produto adquirido, bem como ausência da restituição dos valores pagos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Em síntese, a autora sustenta que empreende como agenciador de viagens, ofertando os mais variados serviços de turismo a seus clientes, com aquisição de passagens aéreas e hospedaria. Aduz que realizou a intermediação da venda de um pacote de viagens pelo valor de R$22.300,76 (vinte e dois mil e trezentos reais e setenta e seis reais), pago por Mislaine Martins Vieira, via cartão de crédito.

Informa que tudo ocorrera bem até que em 12/12/2022 - um dia antes de finalizar a estadia em Natal – RN (07 a 13 de dezembro de 2022), foi informado que o titular do cartão questionou a compra, sendo a partir daí cobrado pelos reclamados, motivo pelo qual entende ter cumprido todos os procedimentos da intermediação, não sendo responsável pelo infortúnio.

É incontroverso nos autos que o reclamante intermediou os serviços de aquisição de passagens aéreas e hospedaria aos consumidores do serviço, comprovando tal fato com as conversas por WhatsApp, vídeo e demais documentos que asseguram a utilização do serviço prestado (Id. 109044575 e ss).

Não há dúvidas os consumidores finais se utilizaram dos serviços ofertado pelas partes em litígio ao adquirem pacote viagem, utilizando dos serviços propostos pelo autor em favor da requerida Agência de Turismo Sakura Ltda.

Também é incontestável que a compra do pacote viabilizada por meio de cartão de crédito fora cancelada (Id. 109044588), o que invariavelmente se presume que pelo titular do cartão.

Logo, entendo que houve a plena prestação do serviço proposto pelo autor, sendo a inviabilidade do pagamento fato que decorre de ato do consumidor, não havendo que se imputar a responsabilidade ao agenciador de viagens, vez que tudo ocorrera regularmente sem qualquer participação do requerente na contestação da transação, a qual, diga-se, já havia sido previamente aprovada.

Por essa razão, a responsabilidade por eventual débito da transação questionada em face do autor fica afasta por aplicação do §3o, do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor[...].

Desse modo, a inexistência de falha na prestação do serviço impõe a declaração de inexistência de débito a ser reclamado em face do requerente.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na exordial para DECLARAR a inexistência de responsabilidade do requerente pelo débito de R$22.300,76 (vinte e dois mil e trezentos reais e setenta e seis centavos) decorrente do serviço de intermediação de pacote de viagem efetuado em favor de Mislaine Martins Vieira.

RATIFICO a tutela de urgência deferida sob Id. 111176496..

[...]”

A parte recorrente defende, em suma, que não é responsável, vez que apenas atuou como meio de pagamento.

No caso, a parte autora, ora recorrida, atua como agenciador de viagens em parceria à 2a parte recorrida (AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA).

Em sua narrativa, alega que formalizou contrato com MISLAINE MARTINS VIEIRA em meados de 2022 e, durante a viagem contratada, teria ocorrida a contestação da compra pela consumidora junto à parte recorrente, o que resultou na cobrança diretamente da 1a recorrida, nos termos do contrato de parceria entre as partes (id. 208663734).

A 1arecorrida ingressou com a presente demanda no intuito de obter a declaração de inexigibilidade do débito em razão da abusividade na cláusula contratual pactuada entre ela e a empresa AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA.

Por esse delineamento fático, na hipótese em exame, não se verifica responsabilidade da parte recorrente. Houve a compra do produto (pacote de viagens), e a contestação da compra foi realizada pela consumidora (MISLAINE MARTINS VIEIRA) perante a parte recorrente, não havendo qualquer responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados à 1a recorrida, pois agiu estritamente nos limites da sua atuação, ou seja, houve a contestação de compra por motivo de fraude e a mesma fora cancelada.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento, refere-se àqueles ligados ao produto/serviço em que se apresentou falha e, no presente caso, não se verifica tal contexto nos serviços da instituição financeira, em especial por inexistir relação de consumo entre o banco e a 1a recorrida.

A participação da recorrente se deu apenas na intermediação como plataforma de pagamento.

Nessa linha de intelecção, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.
2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.
5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.
Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019)

No mesmo raciocínio do caso em mesa:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA FEITA DIRETAMENTE COM TERCEIRO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Neste caso, em que pese a Autora alegar que toda transação foi realizada no modo de venda on line, direta do site do Reclamado, contudo, diversamente do alegado o que restou evidenciado é que a Autora somente se valeu do pagamento pela plataforma do MercadoPago, pois inexiste detalhamento da compra, com descrição do produto e nem sequer que a operação foi concretizada pelo site da reclamada, mas sim pela loja virtual “Tiffanymoda”.

2.
Se o MercadoPago foi utilizado pela consumidora tão somente para efetuar o pagamento à empresa com quem efetuou a compra, não é responsável pela ausência de entrega do produto
. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

3. A sentença que condenou o recorrido a ressarcia a autora a quantia de R$ 108,49, à título de danos materiais, face o princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1002573-10.2021.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DE UMA DAS RECLAMADAS DO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE PELA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exclusão equivocada de uma das partes reclamadas do processo no sistema PJE não é suficiente para ensejar a nulidade da sentença, até porque, prejuízo algum foi demonstrado, que pudesse justificar dita alegação, bastando a reinserção da parte no cadastro, conforme já consta no processo no 2o Grau. Nulidade rejeitada.

2. As provas do processo denotam o nexo de causalidade entre os fatos alegados e os danos sofridos pelo recorrente, recaindo a responsabilidade sobre a recorrida Fernando Costa Bernardo (Route Distribuidora), empresa que vendeu o produto, recebeu o pagamento e não realizou a entrega ao recorrente.

3. O dano material foi comprovado através da juntada do boleto emitido pela Route Distribuidora e do comprovante de pagamento. Não comprovado que o produto foi entregue, o valor pago deverá ser restituído ao consumidor.

4. A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, os transtornos experimentados pelo recorrente em razão de ter ficado privado do uso do produto adquirido, as tentativas administrativas de solução da celeuma, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos morais, pois demonstram inequivocamente a falha na prestação do serviço e o descaso da empresa recorrida em solucionar a demanda.

5.
Por fim, não há se falar em responsabilidade do Banco do Brasil. Isso porque, caracterizado o fortuito externo, não há responsabilidade da instituição financeira, em razão de o fato ter ocorrido fora do âmbito da atividade bancária propriamente dita e ser estranho à organização da empresa, não havendo nexo causal entre a conduta deste demandado e o eventual dano sofrido pelo recorrente, razão pela qual deve ser mantida a improcedência com relação a este recorrido
.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1021927-24.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Nessas premissas, considerando a inexistência de relação de consumo entre as partes e a atuação da instituição financeira exclusivamente em relação à consumidora (que, inclusive, não integra a lide), não há que se falar em responsabilidade por danos eventualmente oriundos da compra contestada. Inexistente, pois, o nexo causal entre a conduta da empresa recorrente e o evento danoso.

Tendo em vista a sucumbência mínima, é o caso de provimento integral do recurso.

Todavia, a improcedência do pedido deve ser tão somente em relação à instituição financeira, pois inexiste recurso interposto pela 2a recorrida, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente em relação à essa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos tão só em desfavor da empresa recorrente, mantendo-se incólume a sentença em relação ao corréu.

Sem custas nem honorários advocatícios ante o êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024